Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707747-06.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO IGOR ALVES DA SILVA, EDITH FERNANDA ALVES DA SILVA APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Examinando os autos, verifica-se que os réus, ora apelantes, formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça não apreciado na primeira instância, sendo reiterado em sede recursal. Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se os apelantes fazem jus ao benefício, pois, apesar dos documentos juntados ao ID 19146534 - Pág. 1 e seguintes, a carteira de trabalho sem anotação, por si só, não é suficiente para concessão da gratuidade, enquanto o extrato bancário não identifica o mês, tampouco a titularidade da conta. Na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: cópia da CTPS, contracheque e/ou recibo de salário, extratos de conta bancária atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica dos apelantes. Destarte, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem sua atual situação, demonstrando, individualmente, a necessidade da concessão do benefício ou, se preferirem, para efetuarem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora